Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729812-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: DANIEL MAHMOUD MORAD SANTOS KARAJA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de titulo extrajudicial (proc. no 0714551-19.2021.8.07.0007), determinou emenda à inicial para, entre outras determinações, excluir do valor executado os honorários advocatícios, porquanto, em que pese a autorização de cobrança na convenção de condomínio, não foi especificado o percentual de 20% pleiteado. Vide decisões de ID's no 100533505 e 101792127 (dos autos originais). O agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que a convenção condominial, no item 6.5 (ID no 100408746 dos originais), prevê a cobrança de honorários advocatícios, no caso de cobrança judicial; sendo que a referida cobrança foi meramente ratificada na assembleia geral extraordinária, realizada em junho de 2021 (ID no 101366334 dos originais). Assim, com esteio na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, entende devida a inclusão da verba honorária contratual para a recuperação do débito condominial, sendo perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes, sim, arbitrados pelo juízo causa. Cita precedentes. De outro modo, junta a documentação solicitada pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão de emenda à inicial. Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, diante da plausibilidade do direito e do perigo da demora, determinando o imediato prosseguimento da execução com a incidência dos honorários advocatícios convencionais. No mérito, uma vez deferida a antecipação da tutela recursal, pugna pelo provimento do presente recurso para, reformando a decisão vergastada, determinar o prosseguimento da execução extrajudicial intentada com a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida. Preparo regular (ID no 29063213). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Inicialmente, importante destacar, como é cediço, que a jurisprudência desta eg. Corte não controverte sobre a possibilidade de inclusão, no débito exequendo, dos honorários advocatícios no caso de demanda judicial, desde que expressamente previstos na convenção condominial ou em decisão assemblear. No caso em análise, verifico que a convenção condominial, no item 6.5 (ID no 100408746 da execução originária), prevê, de forma genérica, a sujeição do condômino inadimplente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no caso de procedimento judicial. Contudo, como se vê, nenhum percentual foi fixado naquela oportunidade, sendo este objeto de deliberação, tão somente, na assembleia geral extraordinária realizada no dia 31/05/2021 (ID no 100406193 – dos originais), a qual, em suma, fixou que após 3 (três) meses de inadimplência, o condômino inadimplente arcará, no caso de demanda judicial, com 20% a título de honorários advocatícios, acrescidos de outras custas relacionadas ao processo. Pois bem! In casu, denota-se que o débito executado remonta ao período de janeiro/2017 a março/2017; lapso em que, ainda, não havia qualquer deliberação a respeito do percentual a ser aplicado para os condôminos inadimplentes. Desse modo, não verifico, prima facie, a plausibilidade do direito vindicado, pois, ao que tudo indica, inaplicável o percentual pleiteado. Por fim, quanto aos documentos colacionados nos ID's no 29061101, 29061108 e 29063209, estes devem ser direcionados à instância originária, tendo em vista que foram juntados, de forma inédita, neste juízo ad quem. Situação que representa evidente supressão de instância. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator